Tribunal: TJDFT
Processo: 0048612-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0048612-09.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MICROS-FIDELIO DO BRASIL LTDA RECORRIDO: CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA DESPACHO Encaminhem-se as petições de IDs 25455900 e 25467717, bem como os documentos de IDs 25455897, 25455894, 25455895 e 25455898, ao colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID 17185952. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024